Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-93.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado que o réu, apesar de devidamente intimado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência contra ele deferidas, as descumpriu, deve ser mantida sua condenação.
2. A possibilidade da detração, com consequente mudança do regime prisional, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei de Execução Penal.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, diante da recidiva do acusado, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. O crime previsto no artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006, além de tutelar a Administração da Justiça, com o objetivo de resguardar o interesse estatal no cumprimento de decisão judicial, busca tutelar a incolumidade da vítima. Precedentes.
5. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018), razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado na sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.